Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-58.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703662-58.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCIMARA ALVES RODRIGUES DECISÃO Em razão de conexão (art. 55, do CPC), as ações no 0703662-58.2025.8.07.0009 e no 0703674-72.2025.8.07.0009 foram julgadas conjuntamente pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Interpostos Recursos Inominados em ambos os feitos, verifica-se que a ação no 0703674-72.2025.8.07.0009 foi distribuída ao gabinete da MM. Juíza de Direito, Dra. Margareth Cristina Becker, na data de 03/07/2025 (ID 73571026). Por sua vez, a ação no 0703662-58.2025.8.07.0009 foi distribuída a este gabinete na data de 04/07/2025 (ID 73621382). Desse modo, resta caracterizada a prevenção em favor da MM. Juíza de Direito, Dra. Margareth Cristina Becker, para processamento e julgamento das ações. Assim, nos termos do §1o, do art. 55, do CPC, promova a Secretaria a redistribuição da presente ação ao juízo prevento, devendo ser observada a devida compensação. Int. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator